Tribunal: TJDFT
Processo: 0721833-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. ANULAÇÃO DE PROTESTO DE TÍTULO.

I – Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito da agravante-autora, art. 300, caput, do CPC, porque não comprovada a inexigibilidade da dívida que lastreia o título protestado. Mantida a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência para anular o protesto.

II – Agravo de instrumento desprovido.